Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. CONVOCAÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA BANCA EXAMINADORA. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009).

2. O item 19.1 do edital estabelece que a convocação dos candidatos ocorrerá por publicação no endereço eletrônico da banca examinadora. A convocação, mediante publicação na página de acompanhamento do processo seletivo, observou estritamente o edital.

3. A jurisprudência deste tribunal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na comunicação pelo endereço eletrônico oficial da banca organizadora, quando assim prevista no edital. Assim, não há qualquer violação a direito líquido e certo.

4. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.